Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702642-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA PONTO FORTE LTDA, DANILO ROMAO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719070-61.2022.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA PONTO FORTE LTDA, indeferiu o pedido de penhora. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora